Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721685-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA RODRIGUES AGUIAR AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO DE MENDONCA DECISÃO O MM. Juiz exerceu o juízo de retratação quanto à decisão agravada (id. 60021543). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora